Tribunal: TJMT
Processo: 1027637-02.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027637-02.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Lançamento]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[M D NORTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 17.610.120/0001-03 (APELANTE), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0008-38 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO ADMINISTRATIVO INADMITIDO – ARTIGO 1.031, § 1º, INCISO I, DO RICMS/MT – DÉBITO IMPUGNADO COM VALOR ABAIXO DE 2.500 UPF/MT – ILEGALIDADE CONSTATADA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – RECURSO PROVIDO.

1. Consoante jurisprudência deste Tribunal de Justiça, viola direito líquido e certo condicionar o valor mínimo da dívida fiscal para interposição de recurso administrativo, por cercear o direito ao contraditório e a ampla defesa.

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MD NORTE COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA
., em face da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, na Ação de Mandado de Segurança n. 1027637-02.2020.8.11.00041, denegou a segurança, com consequente, revogação da liminar.

Em suas razões recursais (Id. 107295450 - Pág. 1 a 10), em síntese, argumenta que “não há nenhuma inconstitucionalidade no art. 1.031 do RICMS/2014 ao negar seguimento ao recurso em questão” (administrativo).

Salienta “que o valor da sanção imposta é um limite ao direito recurso, baseado em um critério de valores e não de direito, o que resulta em total ofensa a norma”, sem esquecer que acarreta cerceamento ao direito do duplo grau de jurisdição.

Cita que nos autos do Processo n. 1019467-12.2018.8.11.0041, em situação idêntica, a sentença foi favorável e Súmula Vinculante n. 21 do STF

E, por tais motivo, requer, ao final, reforma da sentença para declarar a ilegalidade pela inadmissão do recurso voluntário (n. 5478829/2018), em razão do valor estipulado em 2500 UPF, determinando a admissão e julgamento desse recurso.

Os autos foram remetidos a este Tribunal de Justiça e distribuídos ao Gabinete do Des. Márcio Vidal.

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça pronunciou pelo provimento do recurso (Id. 108234979 - Pág. 1 a 5).

Certificado decurso de prazo sem a apresentação das contrarrazões do apelado (Id. 143872165 - Pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes
os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Eis o dispositivo da sentença:

“(...) Posto isso, julgo improcedente o pedido inicial e denego a segurança, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil e, como consequência, revogo a liminar [id. 35060613].

Processo isento de custas e honorários, ex vi dos enunciados de Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as anotações de estilo”.

Ressai dos autos que a impetrante, ora apelada, realizou procedimento das operações de compra de soja com a empresa Bertiel Comércio de Cereais, nos períodos de 02/17, 04/17e 06/17, todavia, após fiscalização, a SEFAZ emitiu Notificação de Ato Infracional – NAI n.51731000262018130 (Id. 107294958 - Pág. 2 a 3).

Nesse ato infracional, constou a seguinte descrição:

INFRAÇÃO: 16.3.15

16.
Obrigação Tributária Acessória

3. Documentos Fiscais

15. DO. FISCAL QUE NÃO CORRESPONDA A OPERAÇÃO OU PRESTAÇÃO

Descrição da Matéria Tributária: Emitiu documento fiscal que não corresponde a saída de mercadoria, a transmissão de propriedade da mercadoria, a entrada de mercadoria no estabelecimento, ou, ainda, a prestação ou utilização de serviço.

A apelante apresentou defesa administrativa e no julgamento desse NAI, a decisão manteve a infração, mas minorou os valores das penalidades para R$ 197.499,17 (cento e noventa e sete mil, quatrocentos e noventa e nove reais e dezessete centavos).

A
impetrante interpôs recurso voluntário (Id. 107294963 - Pág. 1 a 18), que foi inadmitido com base no dispositivo constante na legislação estadual (art. 1.031, § 1º, inc. I, do RICMS-MT, regulado pelo Decreto n. 2.212/2014) – Id. 107294964 - Pág. 1 a 2.

À vista disso, foi impetrada a ação mandamental sob o argumento de que a decisão administrativa representa manifesta vulneração aos princípios de contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição administrativa (art. 5º, inc. LV, CF).

O juízo
a quo
inicialmente havia deferido o pedido de liminar (Id. 107294972 - Pág. 1 a 3).

Conforme adiantado, o
writ
tem por objeto combater o ato da autoridade impetrada que inadmitiu o recurso administrativo interposto, sob o fundamento de o crédito tributário impugnado ser inferior ao valor mínimo estabelecido pelo Regulamento de ICMS (2500 UPF/MT), nos termos do art. 1.031, § 1º, inciso Ido RICMS/MT. A seguir:

(...)Artigo 1.031 – Observado o disposto neste artigo, o sujeito passivo deverá recolher o crédito tributário ou poderá interpor recurso voluntário, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência da decisão que negar, integral ou parcialmente, o provimento do seu pedido de revisão. (
Redação do
caput
dada pelo Decreto n. 580, de 31/7/2020
)

(...) § 1º -Não cabe recurso voluntário:

I – contra decisão da qual resulte exigência de crédito tributário em montante inferior a 2.500 (duas mil e quinhentas) UPF/MT, vigentes na data do respectivo lançamento;”. -
Redação do
caput
dada pelo Decreto n. 580, de31/7/2020

Ocorre que a referida disposição, no RICMS/89 estava alocada no artigo 570-E, § 1º, I, sobre o qual, em pronunciamento pelo Tribunal Pleno deste Sodalício, no julgamento do Mandado de Segurança nº 41160/2009, de relatoria do Des. Sebastião de Moraes Filho, que, em hipótese semelhante, foi declarada sua inconstitucionalidade incidental, por manifesta violação à legalidade, direito de petição, contraditório, devido processo legal, duplo grau de jurisdição administrativa, isonomia e direito de revisibilidade administrativo e proporcionalidade, como se vê:

MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL – RECURSO ADMINISTRATIVO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE – REJEITADAS – INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DO ART. 570-e, § 1º, I, DO REGULAMENTO DO ICMS, INSERIDO PELO ART. 1º, VII, DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.747/2008 – SIMPLES LIMITAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER AO VALOR DA DÍVIDA – 5000 UPF OU R$ 155.037,39 – VIOLAÇÃO À LEGALIDADE, DIREITO DE PETIÇÃO, CONTRADITÓRIO, DEVIDO PROCESSO LEGAL, DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA, ISONOMIA, DIREITO DE REVISIBILIDADE ADMINISTRATIVO E PROPORCIONALIDADE – RECONHECIDA E DECLARADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1 – A consecução da democracia vista de último modo, depende da ação do Estado na promoção de um procedimento administrativo que seja (I) sujeito ao controle dos órgãos democráticos, (II) transparente e (III) amplamente acessível aos administrados.

2 – Ocorre que a faceta utilizada no art. 570-E, § 1º, I, do Regulamento do ICMS impede que a própria Administração revise um ato administrativo porventura ilícito que encerre valor inferior a 5000 UPFMT, ou seja, menor que R$ 155.037,40(cento e cinquenta e cinco mil e trinta e sete reais e quarenta centavos).

3 – Não está a dizer aqui, em verdade, que todo o débito fiscal deve, obrigatoriamente, ser sujeitado ao duplo grau administrativo, mas sim que, havendo previsão de reexame da matéria por órgão colegiado superior, o simples valor do crédito não pode servir de parâmetro para objetar o manejo pontual do recurso pelo contribuinte.

4 – Como o caput do art. 570-E do Regulamento do ICMS permite a interposição de recurso voluntário das decisões que denegam, parcial ou integralmente, o provimento do seu pedido de revisão, vislumbra-se que a garantia do duplo grau encontra berço nesta legislação infraconstitucional.

5 – O direito de recurso, em procedimentos dessa espécie, reúne a qualidade de um princípio geral do direito e de direito fundamental, gozando de proteção constitucional tanto inciso XXXIV (direito de petição) como o inciso LV (contraditório) no art. 5º da CF/88.

6 – Dentre as prerrogativas materiais da Administração remanescente o chamado poder de revisão ou revisional, que nada mais é do que a prerrogativa de que dispõe para avocar processos de escalões hierarquicamente inferiores para posicionar-se sobre a questão. Princípio da revisibilidade administrativa.

7 – O objetivo prático da norma limitadora parece ter sido o de forçar o recebimento dos créditos tributários menores com assento no pressuposto de que atuação administrativa do contribuinte, nestas hipóteses, é meramente protelatória, o que viola o postulado da isonomia.

8 – Falta razoabilidade à norma que elege um limite, simplesmente por estabelecer e sem qualquer justificativa plausível, para arrancar daqueles que possuem débito inferior a 5000 UPF/MT do direito discuti-lo na via recursal e, por conseguinte, a suspensividade de sua cobrança com fulcro no art. 151, III, do CTN.

9 – Declarada a inconstitucionalidade incidental do inciso I do § 1º do art. 570-E do Regulamento do ICMS, inserida pelo art. 1º, VII, do Decreto Estadual nº 1747, de 23/12/2008, para possibilitar, no caso concreto, que a impetrante, se assim desejar, interponha recurso administrativo de decisões administrativas de dívidas fiscais suas inferiores a 5000 UPFMT. (Mandado de Segurança Nº 41160/2009 – TRIBUNAL PLENO; Relator Des. Sebastião de Morais Filho; Julgamento proferido em 24 de setembro de 2009).

A limitação imposta no âmbito administrativo viola direitos e garantias fundamentais encetados na Constituição Federal, notadamente o artigo 5º, inciso LV, que assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, a apresentação de recurso:

(...) Art. 5º (...) LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; (...).

Além disso, infringe a isonomia, vez que seleciona o direito de interpor recurso administrativo a alguns contribuintes em detrimento de outrem.

Assim, é inconteste que o ato viola direito líquido e certo do impetrante, nos termos do que assinala a jurisprudência desta Corte de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO – VALOR ABAIXO – 2.500 UPFMT (LIMITE REGULAMENTAR) – ARTIGO 1.031 do RICMS – ILEGALIDADE – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADO - SENTENÇA RATIFICADA.

1. Consoante entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça, não se mostra razoável a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo.

2. Comprovado o direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a ratificação da sentença reexaminada.

(N.U 1013865-06.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2021, Publicado no DJE 08/10/2021)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO – VALOR ABAIXO - 2500 UPFMT (LIMITE REGULAMENTAR) – (1031 DO RICMS) – ILEGALIDADE – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADO - SENTENÇA RATIFICADA.

Conforme entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça, não se mostra razoável a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo.

Comprovado o direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, não há que falar em reforma da sentença reexaminada.

(N.U 1030840-69.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022)

Deste modo, a sentença merece ser reformada para que possa coadunar com o posicionamento jurisprudencial, em razão de não se admitir o condicionamento do valor do crédito para interposição do recurso administrativo, devendo a ordem ser concedida para determinar que a autoridade coatora recepcione e aprecie o Recurso aviado administrativamente pela impetrante, ora Apelante.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial (Id. 108234979 - Pág. 1 a 5),
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto, para reforma a sentença proferida.

É como voto

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022